Tribunal: TJMT
Processo: 1004231-13.2024.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004231-13.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE BENEDITO FERREIRA - CPF: 567.556.431-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1004231-13.2024.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.

Recorrente: JORGE BENEDITO FERREIRA.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

Data de Julgamento virtual:
25 A 25/08/2025.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR APOSENTADO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDEM UM SALÁRIO-MÍNIMO. DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto por servidor público militar estadual aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, com base no art. 40, § 18, da CF/88, bem como de restituição dos valores supostamente descontados indevidamente desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que excedem um salário-mínimo, com fundamento na legislação estadual de Mato Grosso, diante do disposto no art. 40, § 18, da CF/88 e da existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A contribuição previdenciária sobre proventos de inativos, no âmbito do Estado de Mato Grosso, incide sobre a parcela que excede um salário-mínimo quando comprovado déficit atuarial no RPPS, conforme autorizado pelo art. 149, § 1º-A, da CF/88, incluído pela EC nº 103/2019.

A Lei Complementar Estadual nº 654/2020, que alterou a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores estaduais inativos, encontra respaldo constitucional e foi editada com base em competência legislativa legítima, em face do déficit atuarial notório e reconhecido na justificativa da própria norma.

Os militares estaduais submetem-se a regime previdenciário próprio e distinto dos servidores civis, conforme disposto no art. 42, § 1º, da CF/88, o que afasta a aplicação do art. 40, § 18, da CF/88 à categoria.

A jurisprudência do STF e do TJMT é pacífica no sentido de que não há direito adquirido ao regime jurídico previdenciário, desde que preservada a irredutibilidade nominal dos proventos, o que foi respeitado no caso em exame.

A ausência de estudo atuarial específico nos autos não afasta a presunção de legitimidade da legislação estadual, que expressamente reconhece o déficit atuarial como fundamento para a alteração da base de cálculo da contribuição.

Os descontos realizados nos proventos do recorrente observaram os parâmetros legais, sendo, portanto, legítima a cobrança e indevida a restituição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contribuição previdenciária de militares inativos no Estado de Mato Grosso pode incidir sobre os proventos que excedem um salário-mínimo quando houver déficit atuarial no RPPS, nos termos do art. 149, § 1º-A, da CF/88.”

A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 é constitucional e válida ao fixar base de cálculo diferenciada para a contribuição previdenciária dos servidores inativos em razão do déficit atuarial.

Não há direito adquirido ao regime jurídico previdenciário, desde que preservada a irredutibilidade nominal dos proventos.

A inexistência de laudo atuarial específico no processo não afasta a presunção de constitucionalidade da norma estadual que reconhece o déficit atuarial como fundamento para a alteração da base de cálculo.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18; 42, § 1º; 149, §§ 1º e 1º-A; EC nº 103/2019; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 5º; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 712/2021; CPC, art. 98, § 3º; Lei 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 160 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1043365-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023, DJE 17.02.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Os recorridos pugnam pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente, servidor público aposentado, ingressou com a referida ação alegando que vem sofrendo descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, em afronta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal. Requereu, em síntese, a declaração de inexigibilidade dos descontos sobre a totalidade dos proventos, a aplicação do limite estabelecido no referido dispositivo constitucional e a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

Em primeira instância, o magistrado houve por bem julgar improcedente o pedido, sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 202/2004, em seu artigo 2º, inciso II, dispõe que a contribuição previdenciária incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, contudo, o § 5º do mesmo dispositivo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, caso em que a contribuição incidirá sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso inominado, reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma da sentença.

Após análise detida dos autos, entendo que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, sem prejuízo das considerações que se seguem.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“O autor fundamenta seu pedido no §18 do art. 40 da Constituição Federal, que prevê a contribuição previdenciária de inativos apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS. Por sua vez, tal regra não se pode ser aplicada aos militares estaduais, em razão de que o art. 42, §1º, da CF/88 vem trazer que o regime dos militares deve ser regulado por lei específica.

Esse entendimento foi reafirmado pelo STF no Tema 160 de repercussão geral, que reconheceu que militares possuem regime previdenciário distinto, portanto, não são abrangidos pelas regras gerais aplicáveis aos servidores civis.

D
essa forma, os militares estaduais estão sujeitos a um regime previdenciário especial, o que afasta a aplicação do §18 do art. 40 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 introduziu o §1º-A ao art. 149 da CF/88, que autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores que excedam o salário mínimo, isto é, em caso de déficit atuarial no regime próprio de previdência social.

No Estado de Mato Grosso, há a Lei Complementar Estadual nº 654/2020 que traz que: enquanto persistir o déficit atuarial, a base de cálculo da contribuição previdenciária será a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 712/2021 veio fixar alíquotas progressivas, aplicáveis sobre a remuneração dos militares, sendo de 10,5% até R$ 9.000,00 e de 14% sobre o valor excedente.

Essas normas estaduais estão em consonância com a Constituição Federal e com o regime previdenciário especial dos militares estaduais. Da análise dos holerites apresentados, verifica-se que os descontos realizados sobre os proventos do autor observaram estritamente os parâmetros legais, incidindo apenas sobre a parcela que supera o salário mínimo.

Portanto, não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados, que se encontram respaldados pela legislação vigente.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, desde que preservada a irredutibilidade nominal dos proventos.

No caso em análise, não houve redução no valor nominal dos proventos do autor, mas apenas o aumento da base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos da legislação vigente. Assim, inexiste violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou qualquer afronta a direitos adquiridos.

Diante da legalidade dos descontos realizados, não há que se falar em restituição de valores ao autor. Pois, a retenção obedeceu às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, sendo plenamente válida.”

A questão central da presente controvérsia reside na legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Recorrente, considerando o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal e a legislação estadual pertinente.

O recorrente alega que a cobrança sobre a totalidade dos proventos é indevida, devendo incidir apenas sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Contudo, tal alegação não se sustenta diante do arcabouço normativo aplicável ao caso.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a Lei Complementar nº 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 2º, inciso II, que a alíquota de 14% incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Entretanto, o § 5º do mesmo artigo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso, determinando que, nessa hipótese, a contribuição incida sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Tal previsão encontra respaldo no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

“Art. 149. (...)

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

Portanto, a legislação estadual, ao prever a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, apenas exerceu a competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário, em conformidade com a Constituição Federal.

O recorrente questiona a existência de déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso, alegando que tal condição não foi comprovada nos autos. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Ainda que não tenha sido juntado aos autos um estudo atuarial específico, a existência de déficit no RPPS de Mato Grosso é fato notório e amplamente divulgado, inclusive na Mensagem encaminhada pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa quando da aprovação da Lei Complementar nº 654/2020.

Ainda, a própria Lei Complementar nº 654/2020, ao alterar a Lei Complementar nº 202/2004, faz expressa menção ao déficit atuarial como justificativa para a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade da cobrança previdenciária sobre o valor que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO - VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (TJMT - N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, , MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ademais, o recorrente alega que possui direito adquirido ao regime previdenciário vigente à época de sua aposentadoria, o qual previa a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS. Contudo, tal argumento não se sustenta.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo lícita a alteração das alíquotas e bases de cálculo de tributos, desde que observados os princípios constitucionais tributários.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 41/2003, que permitiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu sua constitucionalidade, afastando a alegação de ofensa ao direito adquirido.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao regime previdenciário anterior, sendo legítima a aplicação da Lei Complementar nº 654/2020, que alterou a base de cálculo da contribuição em razão do déficit atuarial do RPPS estadual.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do at. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025